Tribunal: TJDFT
Processo: 0755670-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. RESISTÊNCIA. TEMA 872. STJ.
1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça.
2. Recolhidas as custas iniciais, eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede de apelação opera efeitos ex nunc.
3. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1452840/SP, submetido à sistemática de julgamento de recurso repetitivo, tema no 872, consolidou o entendimento de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. A apresentação de impugnação aos embargos de terceiros providos para reconhecer a nulidade da penhora recaída sobre imóvel, atrai a observância do princípio da sucumbência para a responsabilização pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido.